Tribunal: TJSP
Processo: 1088987-20.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – Prestação de serviços de ensino – Alegação autoral de negativa de vigência a bolsa de estudos concedida pela corré ISCP – Sentença de improcedência – Manutenção – Instrumento expresso quanto à inaplicabilidade da bolsa às matrículas e rematrículas, cabível apenas às mensalidades – Autora que efetuou pagamento da integralidade da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – Prestação de serviços de ensino – Alegação autoral de negativa de vigência a bolsa de estudos concedida pela corré ISCP – Sentença de improcedência – Manutenção – Instrumento expresso quanto à inaplicabilidade da bolsa às matrículas e rematrículas, cabível apenas às mensalidades – Autora que efetuou pagamento da integralidade da matrícula e na sequência solicitou o seu trancamento, com pedido de restituição do valor pago – Interrupção do curso que implicou em perda da bolsa de estudos – Ausência de prova de cobrança da totalidade da mensalidade após o pagamento da matrícula – Estudante que deu causa ao perdimento do benefício – Autonomia didático-científica das universidades (art. 207, "caput", da CF) – Descabimento de intervenção do Judiciário – Mero inconformismo da requerente com o não aproveitamento das disciplinas esperadas para retomada do curso – Negado provimento.